Tribunal: TJDFT
Processo: 0037521-98.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037521-98.2014.8.07.0007 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, FUMIHIKO YUGE DESPACHO Na petição de ID 26570428, a recorrente TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (atual MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) pede a concessão do prazo de 5 (cinco) dias para realizar a juntada aos autos do comprovante de recolhimento em dobro do preparo recursal e requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF no 45.892. Defiro conforme requerido. Ficam neste ato intimados os recorridos ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e FUMIHIKO YUGE para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 26166514, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Determino que as publicações referentes à TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (atual MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF no 45.892. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024